Tribunal: STF
Processo: ARE 1597257
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RELATIVO À PARTE UNÂNIME. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 354 E 355 DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. A decisão agravada negou seguimento ao recurso por intempestividade do recurso extraordinário, aplicando as Súmulas 354 e 355 do STF.

    2. A parte agravante alega violação a dispositivos constitucionais e a inaplicabilidade das Súmulas 354 e 355 desta Suprema Corte, argumentando que a exigência de interposição de recurso extraordinário sobre a parte unânime do acórdão da apelação antes do julgamento dos embargos infringentes impõe ônus processual excessivo. Reitera que a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal constitui matéria de ordem pública, afetando a justa causa da ação penal.

    3. O Tribunal de origem, em apelação criminal, rejeitou a preliminar de nulidade por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, mantendo condenações por roubos triplamente majorados e declarando a extinção da punibilidade por prescrição retroativa para o crime de associação criminosa armada. 

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a interposição de embargos infringentes parciais torna definitiva a parte não impugnada do acórdão de apelação, gerando preclusão temporal para a interposição de recurso extraordinário; (ii) saber se a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, afasta a incidência das regras de preclusão e dos pressupostos de admissibilidade recursal; e (iii) saber se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo regimental não comporta provimento, uma vez que a parte agravante opôs embargos infringentes apenas quanto à análise da dosimetria, tornando definitivos os demais capítulos do acórdão de segunda instância não impugnados, com o transcurso do prazo recursal.

    6. Aplica-se ao caso o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, conforme Súmulas 354 e 355, que estabelecem a definitividade da parte da decisão embargada em que não houve divergência e a intempestividade do recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão não abrangida por eles.

    7. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, ainda que relevante, não afasta a incidência das regras de preclusão e dos pressupostos de admissibilidade recursal.

    8. Ademais, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base em legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo regimental conhecido e não provido.